Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NEUSA GOMES DOS SANTOS - CPF: 138.150.081-15 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
PRAZO DECADENCIAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE –
PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
–
RECURSO PARCIAL PROVIDO.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Não Fazer c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material
” (Proc. no 1000252-74.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por NEUSA GOMES DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado questionado nos autos, em razão da ausência de informação clara e suficiente quanto ao objeto do negócio à consumidora/autora, porém, a fim de preservar a substância do negócio jurídico, determinou a sua conversão para “
empréstimo pessoal consignado com desconto em folha de pagamento, com aplicação da taxa média de mercado de juros remuneratórios da operação do mesmo período, segundo o Banco Central
”

, e condenar “
a parte requerida à devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco réu, incidindo-se correção monetária e juros de mora legais de 1% a.m., a partir da data de cada desembolso (no caso da repetição do indébito simples)” (
cf. Id. no 219989714).

O Banco/réu/apelante suscita preliminarmente a ocorrência da prescrição ao passo que
“a pretensão autoral já prescreveu, tendo em vista que o contrato foi firmado em 30/05/2016
” ou seja “
há mais de 06 anos”
do ajuizamento da ação, e também da decadência, visto que “
o negócio jurídico firmado entre as partes não se trata de algo que possa ter ficado ao desconhecimento do consumidor, a parte autora formalizou a contratação de cartão de crédito consignado em 30/05/2016, portanto incabível alegar o desconhecimento da modalidade de contratação”
sendo evidente que
“os fatos se amoldam à erro substancial sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes, cujo art. 178 do Código Civil estabelece o prazo de 04 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico por erro contado da data em que se realizou o negócio”
de forma que
“levando em consideração que da data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já transcorreu o prazo de quatro anos, requer-se o reconhecimento a decadência”.

No mérito, defende
a validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado pela parte autora, discorrendo sobre a legalidade da modalidade de cartão de crédito e do serviço prestado e cobrado,

e assevera que,
“
a autora possuía total conhecimento dos termos contratuais, visto que os anuiu expressamente, por meio de assinatura em contrato
(...)
há autorização expressa da parte autora para que o réu procedesse, a título de saque, à transferência do valor por ela solicitado em sua conta corrente
(...)
há ainda cláusula expressa em que se prevê a necessidade de quitar o valor residual se o desconto do valor mínimo, diretamente na remuneração da parte autora, for insuficiente para cobrir o valor total da fatura
”,

alega também que, “a
parte autora é plenamente capaz, do que se presume que, ao assinar o instrumento com as informações sobre o serviço contratado em linguagem suficientemente clara, tivesse plena ciência de seus termos
”
.

Afirma ser incabível a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado e que, de igual modo, inadmissível a alteração das taxas de juros pactuadas
;
primeiro porque não cometeu qualquer ilícito ou falha na prestação de serviço, e, depois, porque a contratação entre o Banco/réu e a autora foi suficientemente clara e legal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial (cf. Id. no 219989722).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 219989726, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão Ao Regulamento Para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
”, celebrado em 30.05.2016, que contém completa qualificação dos dados pessoais do autor e a sua assinatura ao final do documento

(cf. Id. no 219989702).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que a autora
nunca pretendeu a contratação do serviço de cartão de crédito ofertado pelo Banco/réu, mas sim, e tão somente, tomar
empréstimo financeiro
tradicional, porém, restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito.

O réu Banco PAN S.A objeta, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ela, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, e
mbora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Como se vê, a pretensão autoral não está fundada em hipótese de anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento (CC, art. 178, II), e, sim, com espeque no art. 51 do CDC, em nulidade absoluta das disposições relativas ao serviço de cartão de crédito por ausência/deficiência de informação clara e adequada ao consumidor, logo, não há falar em decadência do direito da autora/apelante de postular a revisão judicial do negócio, e, por conseguinte, inexigibilidade dos débitos daí decorrentes, tampouco se constata hipótese de prescrição da pretensão autoral, haja vista que,
“
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020), sendo que, de acordo com os comprovantes de saques juntados aos autos, até o momento do ajuizamento da presente demanda, ainda estava sendo descontado nos proventos da autora valor referente ao mínimo da fatura do cartão de crédito, em favor do Banco/réu (cf. Id. no 219989693 ao 219989705).

Pontuo, a
demais, que a ação foi ajuizada em 04.01.2023, ao passo que a operação bancária foi contratada
em

30.05.2016
, ou seja, passaram-se mais de 6 anos entre a contratação do serviço e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato da autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ela tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso do réu Banco PAN S.A, para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito questionado na lide e, assim, julgar improcedente o pedido autoral.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente a autora, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas pela autora, observado o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024